Tribunal: TJDFT
Processo: 0738531-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N.o 6.830/1980. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA No 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: i) declarar a inexistência dos débitos relacionados às CDAs 50120677245, 50128905972 e 50130144029, devendo o réu realizar o cancelamento dos respectivos protestos; ii) determinar que o Distrito Federal exclua o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito no que diz respeito aos mencionados débitos e iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexigibilidade de dívida, com o cancelamento dos protestos, bem como a condenação do réu a indenizá-lo, em razão dos danos morais provocados, no importe de R$ 10.000,00. Informou que importou um veículo da marca Honda, com isenção de impostos. Afirmou que, por ser militar do exército argentino com passaporte oficial, à época dos fatos, era obrigado a emplacar o veículo junto ao DETRAN/DF. Alegou que retornou ao seu país de origem no ano de 1994, tendo levado consigo o veículo e realizado os trâmites legais. Aduziu que, em 12/2004, retornou definitivamente para o Brasil, onde reside com sua esposa no Estado do Paraná. Sustentou que, passados mais de 30 anos, em 04/2024 foi comunicado da existência de débitos relativos ao IPVA do veículo dos anos de 2005, 2006 e 2007, o qual seria isento do tributo. Ante a negativa de resolução administrativa da questão, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alegou que, em consulta ao SITAF, em relação as CDAs 50120677245, 50128905972 e 50130144029, relativas aos IPVAs referentes aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, respectivamente, foi ajuizado o processo de execução fiscal sob o n. 0041456-43.2009.8.07.0001. Alegou que a movimentação da referida execução fiscal aponta que não houve efetivação da citação até o momento, em razão da inação do Poder Judiciário, atraindo a incidência, naqueles autos, da Súmula 106 do STJ, o que afasta a consumação da prescrição no caso em exame. Defendeu que não praticou nenhum ato ilícito, tendo em vista que a inscrição era devida, o que afasta qualquer pretensão reparatória. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso seja mantida a condenação, pugnou pela redução da indenização fixada a título de danos morais, ao patamar de R$ 3.000,00, conforme constou na fundamentação da sentença e que diferiu do dispositivo de forma equivocada.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da ocorrência da prescrição, dos pressupostos da responsabilidade civil, da presença do dano moral indenizável e do valor fixado.
6. Consoante estabelece o artigo 174, “caput”, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, do referido dispositivo, dispõe que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
7. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em relação aos débitos relativos ao IPVA dos anos de 2005, 2006 e 2007, foi ajuizada ação de execução fiscal no 0041456-43.2009.8.07.0001 (processo físico no 2009.01.1.138877-9) em desfavor do aqui autor. Nessa ação constou as seguintes determinações: citação do executado, em 03/09/2009 (ID 55111358, p. 1 da referida execução fiscal); expedição de mandado de citação (em 14/09/2010) e arquivamento sem baixa, efetuado em 31/10/2012, nos termos do Provimento 13/2012 (dispôs sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, sem reconhecimento de quitação da dívida e com a possibilidade de retorno da tramitação a pedido de uma das partes).
8. Nos termos do artigo 40, §§ 4o e 5o da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980), se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública – cuja manifestação será dispensada no caso de cobranças judiciais de valor inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda-, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
9. No caso em exame, determinado o arquivamento provisório dos autos, em 31/10/2012, o prazo prescricional (intercorrente) iniciou seu curso, consumando-se em 2017. Nesse quadro, inexistente comprovação de pedido da Fazenda Pública de diligência judicial que não tivesse sido realizada por morosidade imputada ao Poder Judiciário e considerando que o protesto dos débitos de IPVA referentes aos anos de 2005, 2006 e 2007 somente foram efetuados em 25/08/2023 (ID 66069032), impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
10. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. Na espécie, conforme destacado na sentença, o Distrito Federal, indevidamente, realizou o protesto de dívida prescrita, devendo reparar os danos morais suportados pelo autor.
11. No que concerne ao valor fixado, conforme apontado pelo recorrente em suas razões recursais, constou contradição na r. sentença, uma vez que o valor fixado a título de danos morais indicado na fundamentação do julgado (R$ 3.000,00) é divergente daquele fixado no dispositivo (R$ 5.000,00), em relação a qual deveriam ter sido opostos embargos de declaração. Conforme se extrai do artigo 504 do CPC, prevalece a quantia fixada no dispositivo, porquanto é a parte em que se aperfeiçoará o instituto da coisa julgada.
12. No entanto, em atenção às particularidades do caso concreto, considerados na fundamentação do julgado, a indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável e suficiente à reparação civil.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
14. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido e ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.